Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Ainda que não tenha presenciado o momento exatos dos fatos, o depoimento de policial que apenas complementa as alegações da testemunha presencial a partir do momento em que chegou ao local, confirmando que o acusado entrou em luta corporal e foi encontrado contido pelo cobrador do ônibus atingido, configura elemento idôneo para, em conjunto com as demais provas dos autos, demonstrar a inequívoca autoria do crime.
3. Apelação conhecida e não provida.